Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705694-89.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MOREIRA DE PINHO JUNIOR APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da Petição de ID 69265395, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator